Tribunal: TJSP
Processo: 2242822-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente julgado procedente – Relação jurídica que deu azo à condenação de natureza consumerista – Aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica – Artigo 28, § 5o do CDC – Tentativas de localização de bens que restaram infrutíferas – Caracterizada a dificuldade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente julgado procedente – Relação jurídica que deu azo à condenação de natureza consumerista – Aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica – Artigo 28, § 5o do CDC – Tentativas de localização de bens que restaram infrutíferas – Caracterizada a dificuldade da exequente na obtenção do ressarcimento dos danos, de rigor o deferimento da desconsideração – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242822-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que são agravantes JULIO
CESAR ALGERI e YANA YSIS COLARES MATOS ALGERI, é agravada ADRIANA
RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242822-88.2020.8.26.0000 -Voto no 7230 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2242822-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: JULIO CESAR ALGERI E YANA YSIS COLARES MATOS ALGERI
AGRAVADO: ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
COMARCA: ITAPEVA
JUIZ DE 1o GRAU: MATHEUS BARBOSA PANDINO
VOTO No 7230

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA – Incidente julgado
procedente – Relação jurídica que deu azo à
condenação de natureza consumerista – Aplicação
da
teoria
menor
da
desconsideração
da
personalidade jurídica – Artigo 28, § 5o do CDC –
Tentativas de localização de bens que restaram
infrutíferas – Caracterizada a dificuldade da
exequente na obtenção do ressarcimento dos danos,
de rigor o deferimento da desconsideração –
Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Julio Cesar Algeri e Yana Ysis Colares Matos Algeri, contra
a decisão copiada às fls.12/14 que acolheu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada Educon
Sociedade de
Educação Continuada Ltda. formulado pela exequente Adriana Rodrigues
de Oliveira, determinando a inclusão dos agravantes, sócios da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242822-88.2020.8.26.0000 -Voto no 7230 3/5
executada, no polo passivo da execução.
Alegam
os
agravantes
ser
descabida
a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada porque não
foram esgotadas as diligências para localização de bens passíveis de
constrição, além de a responsável direta pelos danos causados a exequente ser
a empresa Unitins, condenada solidariamente ao pagamento da indenização.
Dizem, ainda, que a execução deve seguir o meio menos oneroso ao
executado.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a
concessão da tutela recursal.
Dispensadas as informações, a contraminuta não foi
apresentada (fls.21).
É o relatório.
Os agravantes
sócios da empresa executada
Educon, condenada solidariamente com a empresa Unitins ao pagamento de
indenização por danos morais à Adriana Rodrigues de Oliveira -, insurgem-se
contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da
empresa Educon.
Como fundamento para a reforma da decisão dizem
que não foram esgotadas as diligências para localização de bens passíveis de
penhora, que a empresa Unitins foi quem causou, diretamente, os danos à
exequente e que a execução deve seguir a forma menos gravosa ao
executado.
A questão relacionada à responsabilidade direta
pelos danos não tem relevância nesse momento processual, notadamente
porque tanto a empresa Educon, da qual os agravantes são sócios, quanto a
empresa Unitins, foram condenadas solidariamente a ressarci-los.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242822-88.2020.8.26.0000 -Voto no 7230 4/5
O fato de a exequente ter decidido iniciar dois
cumprimentos de sentença distintos, cobrando a metade do valor da
condenação de cada uma das empresas executadas, em nada altera a
obrigação da empresa Educon ao pagamento da dívida.
Quanto à desconsideração da personalidade jurídica,
também não têm razão aos agravantes.
A relação jurídica que deu origem à ação e à
condenação, é de natureza consumerista
decorrente de contrato de
prestação de serviços de ensino -, pelo que aplicável ao caso a teoria menor
da desconsideração, nos termos do artigo 28, §5o do Código de Defesa do
Consumidor:
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
§ 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores.
Desse
modo,
para
a
desconsideração
da
personalidade jurídica em casos como o ora analisado, basta que a exequente
encontre dificuldade no ressarcimento dos danos causados pela empresa
executada.
Os agravantes não negam a insolvência da empresa
executada e, apesar de alegarem que não foram esgotadas todas as diligências
de localização dos bens, constata-se que foram realizadas pesquisas renajud,
bacenjud e infojud, todas infrutíferas (fls.53/54, fls.82 e fls.83/84) e que a
empresa executada sequer indicou bens a penhora ou manifestou intenção em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242822-88.2020.8.26.0000 -Voto no 7230 5/5
pagar a dívida.
Assim, incontestável que a agravada/exequente está
encontrando dificuldade em receber o crédito que possui, pelo que o
deferimento da desconsideração da personalidade jurídica era mesmo de
rigor.
Fica mantida, portanto, a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator